Tribunal: STF
Processo: HC 204830
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO A AUTOS EM QUE VEICULADO PEDIDO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A ARQUIVOS CRIPTOGRAFADOS. CONTEÚDO INACESSÍVEL INCLUSIVE AO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. A declaração da nulidade de ato praticado em processo penal pressupõe a ocorrência de efetivo prejuízo ao exercício de prerrogativas processuais, sejam da acusação ou da defesa, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal.



    2. O acesso aos autos em que veiculado pedido de cooperação jurídica internacional foi inicialmente negado à defesa técnica do paciente em razão da existência de diligências em andamento, fundamento que justifica a temporária restrição das informações contidas em procedimentos sigilosos.



    3. No tocante à alegada restrição de acesso a arquivos criptografados, entregues ao órgão acusatório por corréus colaboradores da justiça, cumpre ressaltar que o Ministério Público Federal também não obteve conhecimento do conteúdo do aludido material, já que vieram desacompanhados da respectiva chave, o que descaracteriza eventual desequilíbrio na paridade de armas que deve ser observada no âmbito do contraditório estabelecido em juízo.



    4. A entrega de arquivos criptografados pelos colaboradores da justiça desacompanhados da respectiva chave de acesso é tema atinente à efetividade dos respectivos acordos celebrados com o Ministério Público Federal, cuja análise compete exclusivamente ao juízo homologador.



    5. Agravo regimental desprovido.